Tribunal: TJDFT
Processo: 0733041-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733041-15.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: COMAM COMERCIAL ALVORADA DE MANUFATURADOS LTDA, ANTÔNIO VELASCO REMIGIO, STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. IINÉRCIA DO CREDOR. INOBSERVÂNCIA PRAZO 30 DIAS. INCISO III DO ART. 485 DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de execução por quantia certa fundada em título executivo extrajudicial, na qual a parte exequente abandonou o feito por mais de trinta dias. 2. É requisito, para configuração do abandono, previsto no art. 485, III, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias, não necessariamente concomitante. 3. No caso dos autos, extrai-se que a parte exequente se quedou inerte por mais de cinco meses, o que atrai a incidência do art. 485, III, do CPC, cujo fundamento é o abandono por mais de 30 (trinta dias). Dessa forma, tem-se a certificação pelo abandono punível. 4. O desatendimento às normas que regulam sanções processuais, tão deletérias como a extintiva devem observar amiúde as regras e princípios que materializam o devido processo legal, situação identificada no presente feito. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso III, § 1o, e 921, ambos do CPC, 884 do CC, bem como vilipêndio ao enunciado 240 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que não restou devidamente fundamentada a sua inércia. Afirma que a extinção da lide impediu a busca pela quitação dos débitos oriundos do contrato, acabando por prestigiar o enriquecimento ilícito da parte contrária e o cerceamento do direito de defesa. Pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada GIZA HELENA COELHO, OAB/SP 166.349 (ID. 35798960). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 485, inciso III, § 1o, e 921, ambos do CPC, e 884 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Portanto, não se pode olvidar que a marcha processual não evoluiu, uma vez que está assente a incúria da exequente, que não atendeu à determinação do ID 32947755, quedando-se inerte em período superior ao trintídio – o que dá azo a subsunção ao teor do § 1o e do inc. III do art. 485 do CPC. Desse modo, o patrono, devidamente intimado, esquivou-se do próprio ônus processual, razão pela qual fora intimada a parte credora pessoalmente; contudo, permaneceu silente, o que dá supedâneo a extinção realizada pela instância prima. Assim, identifica-se que o procedimento adotado se adequa aos desideratos da legislação adjetiva” (ID. 33216756). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve subir o apelo especial no que se refere à alegada afronta ao enunciado 240 da Súmula do STJ, porquanto “[...] Segundo prevê o art. 105, III, "a", da CF/1988, não é cabível recurso especial fundado em violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal” (REsp 1979120/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/5/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada GIZA HELENA COELHO, OAB/SP 166.349 (ID. 35798960), tendo em vista o convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016